Tribunal: CARF
Processo: 10940.900883/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900883/2012-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.225 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
RESSARCIMENTO DE IPI
Recorrente
ABBASPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para: i) intimar o
contribuinte apresentar cópias das notas fiscais relacionadas no PERDCOMP com o equívoco do
CNPJ, assim como os termos de abertura e encerramento do Livro de Registro de Entrada, bem
como quaisquer documentos contábeis e fiscais que entender necessários; ii) certificar que os
emitentes dos documentos objetos das glosas (considerando os CNPJ corretos) não estavam
enquadrados no Simples Nacional à época dos fatos; e ii) realizar a conferência e o cotejo das
informações nos documentos já constantes aos autos - PERDCOMP, despacho decisório, Livro
de Registro de Entrada, e eventuais novos documentos a serem juntados, para confecção do
relatório conclusivo acerca da certificação do crédito pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório oriundo da decisão de primeira
instância:
Cuida o presente de ressarcimento a título de IPI – cumulado com declarações de
compensação –, no montante de R$ 30.751,07 (trinta mil, setecentos e cincoentae três
reais e sete centavos), relativo ao 3o trimestre de 2009, veiculado por meio do
PER/DCOMP 11121.91078.231009.1.1.01-4073, de fls. 41/64.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900883/2012-35
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900883/2012-35

Através do despacho decisório de fls. 70, restou parcialmente homologada a
compensação relativa ao DCOMP 08567.38442.231009.1.3.01-0883
A divergência foi atribuída à glosa de créditos indevidos, constatando-se saldo credor
passível de ressarcimento inferior ao montante pleiteado.
Fez-se constar, com efeito, exigência no montante principal de R$ 19.588,59 (dezenove
mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cincoenta e nove centavos), acrescido de multa e
juros nos respectivos valores de R$ 3.917,71 e R$ 4.948,06.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e, inconformado, em 17/05/2012,
apresenta a manifestação de inconformidade (fls. 02/07), onde, em síntese, suscita que:
Do anexo "RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS INDEVIDOS -
CRÉDITOS FOR ENTRADAS NO PERÍODO", verifica-se que a Autoridade
Administrativa, por meio de uma planilha, efetuou uma relação de notas fiscais por
número e também CNPJ, discriminando o valor apropriado no RAIPI, cujo "motivo da
irregularidade dos créditos" foi informado como u7", correspondente à "empresa
emitente da nota fiscal OPTANTE do Simples".
Entretanto, analisando o Livro Registro de Entradas (LRE) da ora Manifestante
(devidamente anexado á esta defesa), nota-se que a co-relação efetuada peio agente
fiscal foi equivocada ao vincular os números das Notas Fiscais analisadas, ao CNPJ de
contribuintes fornecedores enquadrado no SIMPLES, do efetivo emitente da mesma.
É que o livro do contribuinte está disposto inicialmente por "data de entrada" e em
seguida por "nome do fornecedor", e pelo que se pôde notar, a fiscalização considerou
como linha inicial o nome do fornecedor, alocando a nota fiscal abaixo discriminada,
como sendo a nota correspondente.
Percebe-se que ao invés de alocar a nota fiscal imediatamente acima, descrita na mesma
linha da data de entrada (parâmetro inicial da organização do livro), a Autoridade
Administrativa, considerou inicialmente o nome do fornecedor, alinhando-o com a nota
fiscal imediatamente abaixo (equivocadamente), incorrendo assim em equívoco quanto
a CORRETA vinculação dos fornecedores às Notas Fiscais de sua emissão.
Talvez apenas a forma de leitura tenha dificultado a interpretação pela Autoridade
Fiscal, da forma correta da apropriação dos créditos, entretanto, ao vislumbrar as notas
fiscais correspondentes aos créditos apropriados com o CNPJ do fornecedor
estritamente correio, poderá se verificar que em momento algum a Manifestante tomou
créditos indevidos ou não permitidos pela legislação.
[....................................................................................................]
Como forma de evidenciar o equívoco causado pela análise e interpretação da forma de
disposição das informações contidas no Livro Registro de Entradas da Manifestante,
procedemos um resumo, co-relacionando os efetivos fornecedores e seus CNPJ’s
correspondentes, às notas fiscais cujos créditos não foram reconhecidos pela suposta
afirmação de que os mesmos seriam decorrentes da aquisição de insumos provenientes
de empresas enquadradas no Simples:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900883/2012-35

Ao final, requer:
a.1) DEFERIR e HOMOLOGAR as compensações apresentadas pela Manifestante,
tendo em vista que as mesmas baseiam-se na utilização restrita de crédito permitido pela
legislação de regência;
a.2) CONSIDERAR incorreta a conclusão exarada por meio do despacho decisório
proferido, lendo em vista o claro equivoco quanto à alocação correta dos fornecedores
às correspondentes notas fiscais utilizadas na tomada do crédito aproveitado pelo
Contribuinte.”
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 20/40.
É o relatório.
A Segunda Turma da DRJ/BEL através do acórdão no 01-35.614 (e-fls. 79),
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, porque a razão da irregularidade
foram notas fiscais emitidas por fornecedores enquadrados no regime do Simples Nacional, e
que foi o próprio contribuinte que preencheu tais CNPJs de forma equivocada, e, portanto, já se
aproveitou dos créditos, não podendo beneficiar-se em duplicidade.
O recorrente foi notificado da decisão em 16 de outubro de 2018, conforme
ciência eletrônica por decurso de prazo (fls. 86), e inconformado, interpôs, tempestivamente,
Recurso Voluntário em 08 de novembro de 2018 (fls.88), o qual repisa os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
Quanto às provas, o recorrente junta aos autos, em sede de manifestação de
inconformidade, o livro de registro de entrada do período pleiteado (2009), às fls. 20 a 40, e não
junta documento em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900883/2012-35

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, o
conheço.
A controvérsia restringe-se ao indeferimento do pedido de ressarcimento de IPI,
quanto ao exercício de 2009, tendo em vista a glosa efetuada pela fiscalização quanto à oito
notas fiscais, supostamente emitidas por fornecedores enquadrados no regime do Simples
Nacional, tendo em vista a vedação legislativa expressa de crédito em tais operações.
Afirma o contribuinte que a administração se equivocou ao analisar o LRE (Livro
de Registro de Entrada), considerando que o cotejo entre o CNPJ e a nota fiscal contabilizada foi
feito com a linha incorreta do documento, pela própria organização.
Colaciona, para tanto, a relação correta dos CNPJs, com os nomes dos
fornecedores, e as notas fiscais emitidas:
Ainda, no documento contábil acostado, realiza os grifos para demonstrar o
suposto equívoco.
Pois bem.
Destaco, inicialmente, que não houve um equívoco na análise realizada pela
fiscalização, e que, em parte, a decisão de primeira instância foi acertada, considerando que, nas
fls. 41 a 69, é possível verificar que o PERDCOMP foi preenchido com os CNPJs
incorretos.
Nesse sentido, entendo que a glosa realizada foi pertinente à análise das notas
fiscais declaradas em cotejo com os CNPJs equivocados.
Isso não impede que, se considere para a respectiva defesa, que o equívoco seja
demonstrado através de documentos contábeis suficientes a elidir e comprovar a realidade da
operação realizada – no caso, a vinculação de CNPJ com a nota fiscal emitida e declarada, por
empresa que não seja enquadrada no regime do Simples Nacional.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900883/2012-35

É possível verificar no Livro de Registro de Entrada, que, de fato, existem
operações correspondentes ao alegado pelo contribuinte – o que foi totalmente ignorado pela
decisão de primeira instância, que sequer adentra na análise fidedigna do documento.
Para melhor dirimir a questão, e para melhor visualizarmos o equívoco cometido
pelo contribuinte, basta traçarmos uma divisão no livro de registro de entrada apresentado:
Nota-se que o grifo acima, na ordem correta de leitura do Livro de Registro de
Entrada (LRE), a vinculação da nota fiscal é realizada com o CNPJ correto, da empresa
imediatamente abaixo, fidedigna à operação com aproveitamento de crédito.
No PERDCOMP a relação dos dados constantes da operação – tal como o número
da nota fiscal, a data, sério/subsérie, valores, e o valor do IPI aproveitado, correspondem
exatamente aos dados identificados no documento contábil acima.
Entendo que o cotejo das informações em relação ao PERDCOMP e ao
documento contábil colacionado (para as notas fiscais 108, 4878, 20387, 241270, 241319,
269779, 3698,241936, 242363, 50507, 65916, 50604, 243049, 50618, 326, 343, 381, 100559,
41,100828, 55471) aponta que existem indícios plausíveis do equívoco, e, nesse sentido, é
prudente a realização de diligência para realizar o cotejo acima com as notas fiscais das
operações, além de outras informações que considero pertinentes e essenciais ao desfecho do
julgamento.
Portanto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para: i) intimar o contribuinte apresentar cópias das notas fiscais
relacionadas no PERDCOMP com o equívoco do CNPJ, assim como os termos de abertura e
encerramento do Livro de Registro de Entrada, bem como quaisquer documentos contábeis e
fiscais que entender necessários; ii) certificar que os emitentes dos documentos objetos das
glosas (considerando os CNPJ corretos) não estavam enquadrados no Simples Nacional à época
dos fatos; e ii) realizar a conferência e o cotejo das informações nos documentos já constantes
aos autos - PERDCOMP, despacho decisório, Livro de Registro de Entrada, e eventuais novos
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.225 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900883/2012-35

documentos a serem juntados, para confecção do relatório conclusivo acerca da certificação do
crédito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital